Tribunal: TJMT
Processo: 1015186-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1015186-68.2020.8.11.0000
COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
PACIENTE: DIEGO RONI DOS SANTOS
PACIENTE: DENILSON OLIVEIRA SILVA
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, a defesa impetrou habeas corpus em favor dos pacientes Diego Roni dos Santos e Denilson Oliveira Silva, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que os pacientes supostamente teriam praticado o crime do art. 180, caput, e art. 288, caput, ambos do Código Penal, e se encontram presos desde 08 de dezembro de 2019.
Aduz que a denúncia foi oferecida em 18 de dezembro de 2019, sendo recebida em 13 de janeiro de 2020, por conseguinte os acusados foram intimados para apresentar resposta à acusação em 27 de janeiro de 2020.
Expõe-se que os autos foram retirados do cartório em carga pelo Advogado Emerson Cesar Deszczynski em 10 de fevereiro de 2020, onde permaneceu em sua posse cerca de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, tendo que ser feito pedido de busca e apreensão pela Defensoria Pública.
Explicita que diante do excesso de prazo para o término da instrução processual, a defesa em 14 de abril de 2020, fez pedido para revisionar a prisão cautelar do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, os autos foram conclusos em 09 de julho de 2020, e até a presente data não foi analisado pelo magistrado coator.
Argumenta sobre a Recomendação no 62/2020 do CNJ, quanto às medidas que devem ser tomadas diante da pandemia da Covid-19, visando a redução carcerária, reavaliando a necessidade das prisões provisórias. In casu, o crime em tese cometido é sem violência ou grave ameaça, bem como a unidade prisional em que o beneficiário se encontra está com sua ocupação superior à sua capacidade, e não dispõe de equipe de saúde.
Declara que seu pedido deve ser revisto com olhar diferenciado daquele previsto no art. 316, do CPP, que prevê que as prisões preventivas devem ser reanalisadas a cada 90 (noventa) dias, pois a tutela jurídica da Recomendação no 62/2020 do CNJ é diversa, porque atenta a superlotação das cadeias.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários, diante do excesso de prazo para a formação da culpa, bem como em consideração a Recomendação no 62/2020, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 50187994)
Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 51741451). Informações juntadas (Id. 52331975). Requisitado informações complementares (Id. 52845477). Informações juntadas (Id. 53208999)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Diego Roni dos Santos e Denilson Oliveira Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara de Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Com efeito, no que tange ao excesso de prazo para a formação da culpa, é de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
In casu, observa-se que os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com pesquisas realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos “Primus”, o processo foi devidamente impulsionado, tendo o juiz a quo determinado a intimação da Defensoria Púbica local, para apresentar resposta à acusação do corréu Diego Roni dos Santos, e assim designar data para realização da audiência de Instrução e Julgamento, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente preencha os requisitos previstos nos art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como em 28/07/2020 o Magistrado de primeiro grau analisou a prisão preventiva de ambos os pacientes.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Dessa forma, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
GLENDA MOREIRA BORGES.
Relatora Substituta